Tribunal: TJDFT
Processo: 0003981-81.2018.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO SÚMULA 231 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório, sobretudo quando corroboradas pelas demais provas coligidas nos autos.
2. A incidência da atenuante da menoridade relativa não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Inteligência da Súmula 231 do STJ.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.